Tribunal: TJPA
Processo: 0000104-34.2012.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000104-34.2012.8.14.0057

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA

APELADO: CARLOS ALVES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE CDA. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS NÃO SUFICIENTES PARA GARANTIR A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Santa Maria do Pará contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Município, rejeitou a objeção de pré-executividade apresentada pelo Sr. Carlos Alves da Costa, extinguindo o feito executivo, consoante o seguinte dispositivo:

“Do exposto, acolho a presente exceção de pré-executividade, para extinguir o processo executivo fiscal, nos termos do art. 741, inciso I, do Código de Processo Civil Inexigibilidade do título.

Condeno a Fazenda Municipal em honorários de advogados, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa nos autos do processo n° 0000640- 27.201 1.814.0057 Execução Fiscal, em apenso.

Transitada em julgada, traslade-se cópia de presente execução para os autos principais, após arquivem-se.”

Em suas razões recursais (ID 1552972 – fls. 1/10), sustenta a recorrente que os documentos adicionados à inicial são suficientes para dar validade ao processo, nada havendo que se falar em nulidade da CDA, pelo que requer a revisão da sentença.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 1552973 – fls. 2)

Apresentadas contrarrazões pelo não conhecimento do apelo por incabível na espécie (ID nº 5432551).

Instado, o Ministério Público consoante o disposto no art. 178 do CPC/2015, bem como observando a Recomendação n.º 34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, não emitiu parecer.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge a controvérsia acerca da validade ou não dos documentos acostados aos autos para garantir o prosseguimento da execução fiscal.

Dos autos de extrai (ID 1552967 – fls. 2/11) que o Sr. Carlos Alves da Costa, comerciante, informa ter sido citado para pagamento do Alvará de Licença e Funcionamento de seu estabelecimento referente aos exercícios 2005 a 2010. Prossegue informando que celebrou o Termo de Compromisso de Parcelamento de Dívida nº 001/2010, o qual está totalmente adimplido. Assevera desconhecer qualquer outro procedimento e, se ele existe, não restou intimado ou notificado.

Ao se manifestar, a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará informa que a Ação de Execução em questão refere-se a taxas relativas ao período 2005 a 2009, da restou notificado o executado, conforme os documentos juntados aos autos. (ID 1552970 – fls. 1/2).

Ao sentenciar, o juízo de origem acolheu a Exceção de Pré-Executividade, conforme dispositivo acima transcrito, extinguindo a execução fiscal, eis que não juntada a CDA correspondente, bem como o documento apontado como Termo de Inscrição em Dívida Ativa não cumpre os requisitos obrigatórios previstos em Lei (ID 1552971 – fls. 1/3).

De fato, entendo acertada a decisão proferida na origem, senão vejamos.

A Lei nº 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, assim dispõe em seu art. 6º que é a petição inicial do processo executivo fiscal deverá ser instruída com a Certidão da Dívida Ativa, sendo este o título que constitui e fundamenta a Execução Fiscal.

No caso em tela, apesar de oportunizado pelo Juízo, o Município não se incumbiu de proceder à juntada do referido documento, limitando-se a juntar uma Notificação que informa o lançamento do débito referente a alvará de funcionamento dos períodos 2005 a 2009 e a necessidade de o devedor comparecer a SEFIN para a regularização do débito.

Ademais, mesmo que se aceitasse os documentos juntados pelo Fisco Municipal ao processo para regular andamento do feito, o crédito em questão estaria extinto em razão do pagamento realizado, conforme documento de ID 1552967, fls. 14/15.

Na falta desses requisitos, ou erro a eles relativo, é causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente. Nesse caso, a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da CDA nula, o que não ocorreu no caso em análise.

Logo, carecendo o processo de requisito obrigatório de validade, corretamente agiu o juízo ao extinguir o feito.

Pelo exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/03/2023